Tribunal: STF
Processo: Rcl 71631
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lages contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, nos autos do Processo nº 5017522-23.2022.8.24.0039, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.609 e no ARE nº 1.306.505 (vinculado ao Tema nº 1.157 da RG).



    O Município de Lages narra que, na origem, Arlindo Alves dos Santos moveu ação em seu desfavor, objetivando “a conversão em pecúnia de períodos supostamente não usufruídos de licença-prêmio”.



    Relata que



    “[o] magistrado julgou o pedido improcedente, baseando-se no Tema de Repercussão Geral nº 1.157 do STF. 



    O autor interpôs Recurso Inominado contra a sentença, nas contrarrazões, o município enfatizou a impossibilidade de atender ao pedido do autor, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabelece a inadmissibilidade de conceder vantagens estatutárias a servidores admitidos sob regime celetista, conforme delineado no Tema 1.157. 



    Contrariando os julgamentos do STF, a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença de primeira instância, concedendo ao autor o período convertido em pecúnia, mesmo sendo este sob vínculo celetista



    [...]



    A Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pela municipalidade, argumentando que o Tema 1.157 do Supremo Tribunal Federal (STF) não se aplica ao caso em discussão, mesmo diante das evidências documentais apresentadas nos autos que confirmam a condição celetista do autor até a transformação de seu emprego público em cargo em 1990.”



    O Município de Lages defende que 



    “a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitid[o] sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 desconsiderou o entendimento consolidado de que tais servidores, ainda que amparados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não se igualam aos servidores efetivos para fins de vantagens específicas aos cargos efetivos. 



    Logo, não é possível o computo desse período para fins de concessão de licença-prêmio.”



    Requer



    “1- a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo nº 5017522-23.2022.8.24.0039/SC, em trâmite na 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina; bem como a concessão do efeito suspensivo no agravo protocolado nos autos;



    [...]



    4- no mérito, [que seja julgada] procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.157 do STF e ADI 3.609, confirmando a liminar eventualmente concedida”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Por meio da presente reclamação, o Município de Lages questiona acórdão em recurso inominado assim fundamentado:



    “Inicialmente, importante registrar que a parte autora ingressou no serviço público junto ao Município de Lages por meio de contrato de trabalho firmado por tempo indeterminado, regido pela CLT e formalizado em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, mas, posteriormente, no ano de 1993, após a aprovação em concurso público, foi nomeado para exercício de cargo de provimento efetivo (Evento 1, ANEXO7, página 1). 



    Gize-se, nesse contexto, que o art. 261, do Estatuto dos Servidores Municipais de Lages/SC (Lei Municipal n. 1574/90), no seu §1º, resguarda aos servidores admitidos por contrato de trabalho formalizado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e regido pela CLT o direito à transformação do emprego em cargo público efetivo quando da unificação do regime jurídico dos servidores públicos, bem como, no seu §2º, à continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito.



    Veja-se:



    Art. 261: O reenquadramento dos Servidores ocupantes de emprego ou funções públicas, incluídos no regime jurídico único,ora instituído, ficam transformados em cargos na data da vigência desta Lei. 



    § 1º - A transformação de que trata o ‘caput’ deste artigo, dar-se-á pelo enquadramento automático dos Servidores celetistas e estatutários do atual quadro, observada a equivalência e atribuições integrantes do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos. 



    § 2º - Ficam extintos os contratos individuais de trabalho cujos empregos e funções foram transformados, assegurandose aos respectivos ocupantes a continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito. 



    § 3º - Os Servidores Públicos Municipais, estáveis passarão a ocupar os cargos instituídos no Plano de Carreira,mediante simples transposição e o reenquadramento pelo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos.



    O mencionado Estatuto assegura, outrossim, efeitos retroativos da contagem da licença prêmio à data da admissão do servidor, conforme se extrai da redação dos artigos 99, IV, e 263 da mencionada legislação.



    In verbis: 



    Art. 99 Conceder-se-á a licença ao Servidor: 



    I - por motivo de doença em pessoa da família; 



    II - para serviço militar obrigatório; 



    III - para tratar de interesses particulares; 



    IV - licença premio; 



    V - para atividade política; 



    VI - para participação em cursos, congressos e competições esportivas; e 



    VII - para desempenho de mandato classista. 



    Art. 263 do mencionado Estatuto, por sua vez, prevê que o disposto de que trata o Artigo 99, do Capítulo IV, Título III desta Lei, terá seus efeitos retroativos a data da admissão do Servidor.



    Ademais, são inaplicáveis ao caso as regras prevista pela Lei Complementar n. 37/1996, que, dentre outras disposições, limita a contagem do tempo de serviço à data em que entrou em vigor o Regime Jurídico Único, pois suas disposições estão circunscritas aos servidores contratados sob o regime de trabalho temporário. 



    Sobre o tema, a presente Turma Recursal já se manifestou em idêntico sentido:



    [...]



    Portanto, diante da fundamentação exposta, deve ser reconhecido o direito da parte autora ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e, como consectário, ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio não usufruída.” (eDoc 20, pp. 1 e 2 - grifo nosso)



    Houve interposição de recurso extraordinário contra essa decisão, ao qual foi negado seguimento pelos seguintes fundamentos:



    “A causa subjacente versa sobre o cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e da possibilidade de conversão desta vantagem (não usufruída pelo servidor já inativo) em pecúnia. 



    Denota-se que a questão discutida nos autos difere daquela que foi objeto do Tema 1.157/STF, que concerne à possibilidade de reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, do servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com fundamento na segurança jurídica e na proteção à confiança.



    [...]



    Feita a necessária distinção entre o caso concreto e o paradigma indicado pelo recorrente, evidencia-se o acórdão impugnado, no tocante ao registro da possibilidade de o servidor aposentado obter a conversão em pecúnia de licença especial adquirida e não gozadas durante o período de atividade, está em conformidade com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal no Tema 635 da repercussão geral, in verbis:



    ‘É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa’.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (Tema 635/STF), nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.”



    Aponta-se como paradigma a decisão proferida na ADI nº 3.609, mediante a qual o STF declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 38/05 do Estado do Acre, que, acrescentando o art. 37 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, teria efetivado todos os servidores públicos estaduais admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. 



    Eis a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes.  1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/10/14)



    A efetivação de trabalhador admitido sem concurso público foi objeto de análise também no ARE nº 1.306.505, mediante o qual o STF submeteu à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.157 da RG) a seguinte temática:



    “Reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.” (grifo nosso)



     



    A tese do Tema nº 1.157 da RG ficou assim redigida:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    Afirmou-se, nos precedentes, a impossibilidade de extensão das vantagens instituídas para o regime estatutário aos trabalhadores admitidos sem concurso público antes da CF/88 e estabilizados por força do art. 19 do ADCT.



    A autoridade reclamada, ao reconhecer ao trabalhador celetista admitido pelo poder público antes da CF/88 o direito de contabilizar o período laborado antes da aprovação em concurso público (ocorrida em 1993) para aquisição de direito concedido ao servidor estatutário, deferindo o pedido de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada no período em atividade com fundamento em legislação que disciplinou o “enquadramento automático dos Servidores celetistas” no “Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos” vai de encontro aos precedentes vinculantes do STF (ADI nº 3.609 e Tema 1.157 da Repercussão Geral). 



    Nesse sentido: Rcl nº 67.114, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/4/24; Rcl nº 66.928, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/4/24 e Rcl nº 66.593, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/5/24.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 5017522-23.2022.8.24.0039, determinando que seja proferida outra decisão em consonância com a tese do Tema nº 1.157 da RG e o entendimento vinculante firmado na ADI nº 3.609.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente